Tribunal: STF
Processo: Ext 1969
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Rememoro que, no dia 24.11.2025, após homologar a livre e espontânea manifestação de concordância do extraditando com o pedido extradicional, nos termos do art. 87 da Lei de Migração, deferi a presente extradição com a entrega imediata do nacional espanhol Jorge Ezequiel Perez Fernandez, observados os compromissos elencados no art. 96 da Lei 13.445/2017 assumidos pelo Estado Requerente (evento 28).

Ato contínuo, os respectivos ofícios foram expedidos e remetidos ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para comunicar os termos do deferimento do pedido extradicional (eventos 30 e 31). 

Em 13.02.2026, determinei a expedição de novos ofícios às autoridades administrativas competentes, para que informassem, nos termos do art. 92 da Lei 13.445/2017, “i) se foi autorizada a entrega do Extraditando pelo órgão competente do Poder Executivo; (ii) a data em que a respectiva missão diplomática foi comunicada da decisão que deferiu a extradição e da autorização para entrega do Extraditando; e (iii) as medidas adotadas quanto à entrega do Extraditando à custódia do Estado Requerente” (evento 43).

Em 14.02.2026, a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou que a decisão deferitória do pedido extradicional transitou em julgado no dia 02.12.2025 (evento 50). Após, foram expedidos ofícios ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Ministro das Relações Exteriores e ao Diretor-Geral da Polícia Federal noticiando o trânsito em julgado desta Ext 1969 (eventos 51-53). 

Sobreveio informação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no dia 25.02.2026, no sentido de que “se encontrava no aguardo do trânsito em julgado da decisão de homologação da extradição voluntária do nacional espanhol JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ, para que seja dado prosseguimento aos trâmites previstos na Portaria 217/2018, deste Ministério da Justiça e Segurança Pública. 2. Considerando o teor do Ofício eletrônico n° 2950/2026, informo que todas as providências serão tomadas e esta Colenda Corte será cientificada dos feitos” (eventos 55 e 56).

A Defesa, por intermédio das Petições 13.687, 13.689, 22.737, 31.507, 38052 e 47.640/2026, ao argumento do excesso de prazo para retirada do Extraditando do território nacional, requer a revogação da prisão preventiva (eventos 41, 57, 59, 61, 65 e 68).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros de Souza, opina pela manutenção da custódia do extraditando e adoção de diligências junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores (evento 72). 

É o relatório. 

Decido.

Cabe ressaltar que a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 

 A constrição cautelar do Extraditando, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, colima “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).

Ainda nessa linha, o art. 275, § 6º, do Decreto 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração, resguarda a manutenção da prisão “até a efetiva entrega do extraditando ao Estado estrangeiro”.

De outro lado, o art. XIII do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 99.340/1990), prevê que “Concedida a extradição, o Estado requerido comunicará imediatamente ao Estado requerente que a extraditando se encontra à sua disposição” e que “Se, no prazo de 60 dias contados de tal comunicação, o reclamado não tiver sido retirado pelo Estado requerente, o Estado requerido dar-lhe-á liberdade e não o deterá novamente pelo mesmo fato delituoso”. 

Nesse contexto, de acordo com o art. 92 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), “Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado Requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional”.

Assim é que a via diplomática usual se desenvolve por meio do Ministério das Relações Exteriores perante a missão diplomática oficial do Estado Requerente. 

No caso dos autos, como bem observado pelo parecer ministerial, “não há confirmação, nos autos, da data em que o Governo da Espanha tenha sido comunicado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente o pedido de extradição de Jorge Ezequiel Perez Fernandez... Nesses termos, não há como se reconhecer, por ora, excesso temporal de manutenção da prisão do extraditando, já que não há como se verificar a existência de violação do prazo de retirada previsto no Artigo XIII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha (promulgado pelo Decreto nº 99.340, de 1990)” (evento 72 - destaquei).

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido defensivo de reconhecimento do excesso de prazo para retirada do extraditando do território nacional, mantendo a prisão preventiva do extraditando Jorge Ezequiel Perez Fernandez.

Oficie-se, em caráter de urgência, ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ao Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministro de Estado das Relações Exteriores e ao Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informem, nos termos do art. 92 da Lei 13.445/2017, a data em que a respectiva missão diplomática foi comunicada da decisão que deferiu a extradição e da autorização para entrega do Extraditando.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente